Tribunal: TJBA
Processo: 8038684-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038684-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: FABIO DA SILVA CARDOSO e outros (2)

Advogado(s)
:
MURILO CARNEIRO GOMES, JOAO ALVES DE MOURA JUNIOR, FRANCIS AUGUSTO QUEIROZ LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE OS AUTORES E SOMENTE UM DOS CORRÉUS. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. QUITAÇÃO EXPRESSA SOMENTE AO RÉU TRANSATOR. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO À QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA. EFEITOS DO ACORDO QUE NÃO ALCANÇAM O AGRAVANTE.
DEVEDOR REMANESCENTE QUE FICA RESPONSÁVEL SOMENTE PELO SALDO QUE LHE CABE DE MANEIRA
PRO RATA
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8038684-03.2024.8.05.0000
, tendo como
Agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e Agravados

FABIO DA SILVA CARDOSO e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR